Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da defesa e manteve a condenação do réu pelo crime do artigo 147-B do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (violência psicológica contra mulher).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto ao exame da tese deduzida pela Defesa em apelação, no sentido de que não foi elaborado laudo pericial para atestar a violência psicológica supostamente sofrida pela vítima.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. No caso, a materialidade foi devidamente comprovada, uma vez que a condenação foi fundada não só no laudo produzido por psicólogo servidor do Ministério Público, mas pelos depoimentos da vítima, de informante e mensagens de texto, comprovando o abalo psicológico sofrido pela ofendida.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.